Tribunal: TCU
Processo: 041.596/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4348/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.596/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Benizete Alencar de Melo (XXX.280.692-XX); Bethania Aredes da Silva Cardoso (XXX.619.236-XX); Braulio Marcio Barbosa Gil (XXX.079.402-XX); Braulio Sousa dos Santos (XXX.453.426-XX); Breno Vilela Costa (XXX.465.455-XX); Bruno Ataide Martins (XXX.982.704-XX); Bruno Daniel de Amorim Antonaccio (XXX.187.957-XX); Bruno Fonseca Pereira (XXX.143.884-XX); Bruno Ramos de Lima Chaves (XXX.791.071-XX); Rebeca Oliveira Ferreira (XXX.006.791-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.